Tribunal: TJMT
Processo: 0010531-90.2010.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010531-90.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EVERTON APARECIDO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 038.285.481-05 (APELADO), MARIO MARCIO GOMES - CPF: 008.048.461-11 (APELADO), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), DAYANE APARECIDA DA SILVA LEMES - CPF: 029.587.991-23 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), EVERTON APARECIDO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 038.285.481-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE APARECIDA DA SILVA LEMES - CPF: 029.587.991-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVAS VÁLIDOS – CONFISSÃO DO CORRÉU QUANTO À PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ARMA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

– RECURSO DESPROVIDO.

Para a prolação de um decreto condenatório, é imprescindível que as provas produzidas sob o crivo do contraditório sejam robustas e convincentes, de modo a formar um juízo de certeza acerca da autoria delitiva, não sendo admissível a condenação baseada em meras conjecturas ou presunções.

Havendo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, especialmente quando um dos corréus confessa ser o único responsável pela arma apreendida e afirma expressamente que o apelado não tinha conhecimento da existência do artefato em seu veículo, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu o réu MÁRIO MÁRCIO GOMES da imputação da prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que os elementos de provas se apresentam inequívocos, sendo o material probatório suficiente para a condenação criminal do acusado pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que não há provas concretas produzidas sob o crivo do contraditório que apontem ser do acusado MÁRIO MÁRCIO o proprietário da arma, destacando que o corréu EVERTON APARECIDO DE ALMEIDA SILVA confessou ser o único responsável pela arma, bem como que o apelado não sabia da existência da mesma.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTNEÇA ABSOLUTÓRIA –
Recurso Ministerial
–
Pedido de condenação
–
Conjunto probatório frágil – Ausência de elementos de provas válidos – meras conjecturas não servem para condenação – Precedente TJ/MT
–
Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que a sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Transcrevo a sentença para exame das provas lançadas:

DECIDO.

Trata-se, como visto, de denúncia em desfavor de
MARIO MÁRCIO GOMES
,
por ter supostamente praticado o delito descrito no

art. 14 (por duas vezes – receptação específica e porte ilegal), da Lei nº 10.826/03 – em concurso material.

De proêmio, verifico que o feito tramitou regularmente, observando a legislação penal e processual penal vigente.

Após uma leitura atenta da denúncia, observa-se que, embora o Parquet mencione apenas o delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, a narrativa e a parte final da peça acusatória permitem concluir que, além do delito de porte ilegal de arma de fogo imputado aos réus, os acusados também foram denunciados pelo crime de receptação (art. 180 do CP), na modalidade de adquirir ou receber o revólver em questão, o qual é proveniente de furto qualificado cometido anteriormente.

Feita tal anotação, compulsando os autos, convenço-me que o acusado deve ser absolvido da imputação constante na exordial acusatória, ante a ausência de comprovação de que concorreu para as infrações penais.

Analisando as informações constantes no
Boletim de Ocorrência n. 2020010.08.009072-4
, verifica-se que a Polícia Militar realizou uma barreira policial no Bairro Planalto, neste município, ocasião em que abordaram o veículo que pertencia ao implicado
Mario Márcio
, no qual também estavam os demais réus. Consta no BO que o Sr.
Mário
era o condutor do veículo Celta e encontraram a arma de fogo de uso permitido escondida no veículo, assim como trouxa de substância entorpecente e outros objetos – fls. 73/75, id. 75546078.

Apesar de todos os acusados terem sido detidos naquela ocasião, a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante tão somente em desfavor de EVERTON APARECIDO DE ALMEIDA, sendo os demais conduzidos liberados, visto que
Everton
confessou que a arma era de sua propriedade e que a escondeu no carro de
Mário Márcio
, circunstâncias que os demais implicados desconheciam, conforme termo de interrogatório de fls. 64/66, id. 75546078.

Ademais, as provas produzidas em fase judicial nada corroboraram para esclarecimento da autoria imputada ao réu, não sendo comprovado que tinha conhecimento da arma de fogo escondida em seu veículo.

Os policiais militares inquiridos confirmaram que estavam fazendo uma barragem policial e abordaram diversos veículos naquela ocasião, encontrando no carro em que os denunciados estavam a arma de fogo municiada, a qual estava escondida debaixo do painel, próximo ao porta-luvas. Apenas o
PM Marcionei
afirmou que o condutor do carro assumiu a propriedade da arma em questão, ao passo que os senhores
Waldir
e
Laudinei
não se recordaram sobre os detalhes da ocorrência – id. 92372427.

Não obstante ao que relatou a testemunha
PM Marcionei
, é plenamente possível que tenha se confundido ao afirmar que a confissão foi prestada pelo condutor do veículo, considerando o tempo decorrido da data do fato até sua oitiva, além das inúmeras ocorrências similares que atende. Vale ressaltar que quando ouvido na fase inquisitiva, afirmou que o condutor
Mario Márcio
disse expressamente que não tinha conhecimento da arma de fogo ocultada no carro – fl. 58, id. 75546078.

Ademais, os réus
Erivelton
e
Flávia
negaram a autoria delitiva ao serem interrogados, afirmando que desconheciam a existência da arma e que apenas aceitaram a carona oferecida por
Mário
. Além disso, ambos relataram que
Everton
confessou a propriedade da arma de fogo, o qual estava como carona na ocasião – id. 92372427.

No mesmo sentido foram as declarações do acusado
Mário Márcio
, que negou a autoria delitiva tanto na fase indiciária, como em juízo, afirmando que era muito amigo de
Everton
e que naquele dia havia emprestado para ele o seu veículo, por tempo não informado. Disse que o carro ficou estacionado na casa de
Everton
e que depois foi buscá-lo, momento em que resolveram ir até o ginásio do Bairro assistir a um jogo de futebol. Mencionou que houve uma briga entre as torcidas no referido jogo, motivo pelo qual decidiram ir embora e que ofertou carona a
Erivelton, Flávia e Dayane
, motivo pelo qual estavam todos juntos quando da abordagem feita pela PM.

Afirmou que se surpreendeu quando a polícia encontrou a arma de fogo escondida em seu veículo, posto que não tinha conhecimento daquele fato e que
Everton
lhe confessou, quando estavam sendo conduzidos até a delegacia, que ocultou o armamento no veículo, bem como que iria informar a situação para a autoridade policial, de modo que assim ele fez.

Diante disso, não há como inferir que a narrativa constante no feito se enquadra na hipótese de porte ilegal de arma de fogo compartilhado ou receptação, porquanto existem dúvidas sobre a autoria imputada ao réu, considerando a ausência de prova concreta de que ele tinha conhecimento de que a arma estava em seu veículo ou que teria a disponibilidade de utilizá-la se assim quisesse, assim como não há provas concretas de que a tevisse adquirido/recebido.

Desse modo, as provas produzidas em Juízo não respaldam a acusação, pois não corroboram a prova indiciária angariada na fase pré-processual, evidenciando sua fragilidade para amparar um edito condenatório, devendo prevalecer a presunção de inocência e, por conseguinte, a observância ao princípio
in dubio pro reo.

Sobre o tema já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em acordão assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - IN DUBIO PRO REO - AUTORIA NÃO COMPROVADA. Se as provas contidas nos autos não permitem, categórica e induvidosamente, estampar a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10525170118646001 Pouso Alegre, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022)

Frise-se, aliás, que em tais casos, o próprio art. 386, VII do Código de Processo Penal determina a absolvição,
in verbis
:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na denúncia e, em consequência, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP,
ABSOLVO
o réu
MARIO MÁRCIO GOMES
, já qualificado nos autos, quanto à prática dos crimes que lhe foram imputados. (ID288121417)

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que atestou a eficiência da arma de fogo e das munições apreendidas. Contudo, no que tange à autoria delitiva, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual não são suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do apelado.

Com efeito, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório não demonstra, de forma inequívoca, que o apelado
Mário Márcio Gomes
tinha conhecimento da existência da arma de fogo que estava escondida no painel de seu veículo.

Analisando detidamente os depoimentos prestados pelas testemunhas e pelos corréus, observa-se que o policial militar Marcionei Antonio Bastos, em juízo, afirmou que o condutor do veículo assumiu a propriedade da arma em questão. Todavia, quando ouvido na fase inquisitiva, o mesmo policial declarou que o condutor
Mário Márcio
disse expressamente que não tinha conhecimento da arma de fogo ocultada no carro.

Essa contradição no depoimento do policial militar, somada ao lapso temporal considerável entre a data do fato e sua oitiva em juízo, enfraquece significativamente o valor probante de seu testemunho, sendo plenamente possível que tenha se confundido ao afirmar que a confissão foi prestada pelo condutor do veículo.

Ademais, os policiais militares Waldir Francisco Goes e Laudinei Dutra, também ouvidos em juízo, não se recordaram sobre os detalhes da ocorrência, o que não contribui para a formação de um juízo de certeza acerca da autoria delitiva imputada ao apelado.

Por outro lado, os corréus Erivelton Dias da Silva e Flávia Arguelho Centurion, quando interrogados em juízo, negaram a autoria delitiva e afirmaram categoricamente que desconheciam a existência da arma no veículo, relatando que apenas aceitaram a carona oferecida por
Mário Márcio
. Ambos declararam que Everton Aparecido de Almeida Silva confessou ser o proprietário da arma de fogo.

Corroborando essas declarações, consta nos autos o interrogatório prestado por Everton Aparecido de Almeida Silva perante a autoridade policial, no qual confessou ser o único responsável pela arma apreendida, afirmando expressamente que o apelado
Mário Márcio
não tinha conhecimento da existência do artefato em seu veículo.

Essa confissão, inclusive, foi determinante para que a autoridade policial lavrasse o auto de prisão em flagrante somente em desfavor de Everton, liberando os demais conduzidos, conforme destacado pelo magistrado sentenciante.

Nesse contexto, verifica-se que as provas produzidas em juízo não respaldam a acusação, pois não corroboram a prova indiciária angariada na fase pré-processual, evidenciando sua fragilidade para amparar um édito condenatório.

Importante ressaltar que, em matéria criminal, para a prolação de um decreto condenatório, é imprescindível que as provas produzidas sob o crivo do contraditório sejam robustas e convincentes, de modo a formar um juízo de certeza acerca da autoria delitiva, não sendo admissível a condenação baseada em meras conjecturas ou presunções.

No caso em apreço, as provas produzidas durante a instrução processual não permitem concluir, com a certeza necessária, que o apelado
Mário Márcio Gomes
tinha conhecimento da existência da arma de fogo escondida em seu veículo ou que teria a disponibilidade de utilizá-la.

Diante da fragilidade do conjunto probatório e da existência de dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que
"a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele" (TJMT – Apelação Criminal 0001833-36.2006.8.11.0010, Relator: Des. Paulo da Cunha, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/03/2023).

Registre-se, também, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência dos elementares do tipo e a prática da conduta criminosa pelo réu.

Sobre o ônus da prova, entendo pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete e do Excelso Supremo Tribunal Federal:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a provada alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a provados fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida à denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.);ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretendera absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264)

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS. - A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual. O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL. - A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)
” (HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ de 19/12/96, EMENT VOL-01855-02 PP-00270)

Diante disso, tenho que reconhecer que as provas produzidas não são suficientes para autorizar um édito condenatório, nem mesmo quando analisadas conjuntamente. O que vemos são apenas presunções e conjecturas e, não se pode condenar ninguém deste modo.

Portanto, se não há elementos de provas produzidos em juízo que corroborem os elementos informativos colhidos no inquérito policial, impõe-se manter a absolvição do apelado, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP e à luz do princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025